Tribunal: TJSP
Processo: 1005463-57.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Saúde – Pretensão à condenação da Fazenda do Estado e do Município de Araraquara ao ressarcimento das despesas com a aquisição de medicamento – Inadmissibilidade – Ausência de previsão legal – Precedentes – Recurso desprovido.